Tribunal: TJBA
Processo: 0000094-57.2017.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000094-57.2017.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: VITOR HUGO NERIS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
INGRID FREIRE DA COSTA COIMBRA VIEIRA, GILDASIO MISSIAS DE MACEDO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PREJUDICIALIDADE.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. JÚRI ITINERANTE. INAPLICABILIDADE A CRIMES COMUNS. TEMA 984 DO STJ. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM SENTENÇA PENAL. ART. 22, § 1º, DA LEI N. 8.906/94. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
QUANTUM
ARBITRADO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DEFENSIVO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Criminal interpostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de VITOR HUGO NERIS SOUZA, condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito de violência doméstica), e pelo Estado da Bahia, irresignado com o arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Supervenientemente, o Juízo de origem reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade do réu

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento superveniente da prescrição retroativa torna prejudicado o recurso defensivo; (ii) estabelecer se há nulidade na nomeação de defensor dativo quando existe júri itinerante na região para crimes de rito comum; (iii) verificar se houve inobservância do Tema 984 do STJ; (iv) determinar se o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de honorários de defensor dativo em ação penal de média complexidade é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. O recurso defensivo resta prejudicado quando decisão superveniente do Juízo de origem reconhece a prescrição da pretensão executória e declara extinta a punibilidade do acusado, configurando perda superveniente do objeto recursal.

4. A competência do júri itinerante instituído pela Resolução n. 11/2019 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia restringe-se aos crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri (art. 74, § 1º, do CPP), não alcançando delitos de rito comum como lesão corporal doméstica (art. 129, § 9º, do CP) [3].

5. O Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as tabelas de honorários da OAB possuem natureza meramente orientadora, não vinculando o magistrado no arbitramento de honorários de defensor dativo, devendo ser utilizada como referencial para valor justo que reflita o labor despendido.

6. O advogado nomeado como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública local, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

7. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo em processo criminal possui natureza de título executivo judicial líquido, certo e exigível, independentemente da participação formal do Estado como parte no processo penal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. Em ação penal de média complexidade, envolvendo crime único de lesão corporal no âmbito doméstico, processado pelo rito comum, com um único acusado, sem incidentes processuais relevantes, na qual o defensor dativo praticou quatro atos processuais (resposta à acusação, participação em duas audiências de instrução e apresentação de alegações finais), o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se desproporcional e excessivo.

9. Os honorários advocatícios de defensor dativo devem ser fixados com moderação, observando-se os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (grau de zelo, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado), vedada a fixação de quantia módica que avilte a advocacia ou valor exorbitante que onere excessivamente o erário.

10. O arbitramento dos honorários advocatícios deve considerar a complexidade da causa, a quantidade e qualidade dos atos praticados pelo defensor dativo, bem como o princípio da menor onerosidade possível ao ente público, sem prejuízo da justa remuneração do trabalho técnico realizado.

IV
.
Dispositivo

Recurso defensivo julgado prejudicado. Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Configura-se a prejudicialidade do recurso de apelação interposto pela defesa quando o Juízo de origem, supervenientemente, reconhece a prescrição da pretensão executória e declara extinta a punibilidade do réu, por perda do objeto recursal. 2. A competência do júri itinerante da Defensoria Pública restringe-se aos crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri (art. 74, § 1º, do CPP), não alcançando delitos de rito comum, sendo válida a nomeação de defensor dativo para crimes como lesão corporal doméstica. 3. O arbitramento de honorários advocatícios de defensor dativo em processo criminal constitui título executivo judicial líquido e exigível, independentemente de ação cível, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94. 4. Em ação penal de média complexidade, envolvendo crime único de lesão corporal doméstica, com quatro atos processuais praticados pelo defensor dativo (resposta à acusação, participação em duas audiências de instrução e alegações finais), o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se desproporcional, justificando sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC e ao princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 129, § 9º; CPP, art. 74, § 1º; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, § 2º; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/05/2020; STJ, AgInt no REsp 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/11/2020; STJ, Tema 984 (REsp 1.656.322/SC); STJ, AgInt no REsp 1.938.659/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 07/12/2022.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000094-57.2017.8.05.0156
, da Comarca de Macaúbas/BA, sendo Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e
VITOR HUGO NERIS SOUZA
e Apelados, o
bel.

GILDASIO MISSIAS DE MACEDO - OAB BA53561-A
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e,
no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, além de
JULGAR PREJUDICADO
o recurso apresentado pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.